Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
civil e processual civil. agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Penhora de VEÍCULO AUTOMOTOR. veículo registrado em nome da executada. presunção relativa de propriedade. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA PROPRIEDADE ALEGADA PELA PARTE EMBARGANTE.
1. De acordo com o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. O registro de propriedade de veículo automotor perante o DETRAN conduz à presunção juris tantum de que o bem pertence àquele registrado como proprietário.
2.1. Deixando a agravante de demonstrar que é a proprietária do veículo automotor penhorado, a despeito de o bem se encontrar registrado em nome da parte executada, não há como ser deferida tutela de urgência, para o fim de sobrestar a eficácia da constrição judicial imposta em execução proposta contra a proprietária registral.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.